Tribunal: CARF
Processo: 19515.720685/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720685/2012-84
ACÓRDÃO
2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA
MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a afronta ao princípio da
proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa aplicada, haveria
necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que
estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula
CARF no 2.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Para que se aplique o disposto no art. 173, II do CTN, o lançamento
substitutivo deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado,
fazendo-se necessária perfeita identidade entre os dois lançamentos.
Ausente a coincidência material, entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o lançamento substitutivo, este deve ser analisado como um novo
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, acolher a preliminar e dar-lhe provimento para
reconhecer a decadência.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2012-84
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-62.105, julgado
pela 6a Turma da DRJ/POA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo ao lançamento de multa
decorrente da apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs das competências 01/2004 a 12/2004, sem os
valores correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal (e-fls. 43-49) aponta que a empresa teve lavrado em seu desfavor
o AI DEBCAD no 37.209.030-3/2008, enquadrado no CFL 78, e concernente ao lançamento de
multa por haver deixado de informar, nas GFIPs do período de 01/2004 a 12/2004, os valores de
remuneração pagos a diversos empregados e contribuintes individuais a seu serviço. Esse auto de
infração foi julgado nulo “por haver sido lavrado em desconformidade com as determinações
legais e normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal quanto à conduta típica.” Em
consequência, foi efetuado novo procedimento fiscal junto à empresa, para exame do mesmo
período, AI no DEBCAD 37.337.121-7/2012, CFL 68, objeto do presente processo.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 125-135) sustentando, em preliminar,
a prescrição e decadência, visto que o Auto de Infração anterior foi anulado por vício material e,
portanto, eventual novo lançamento deve ocorrer dentro do prazo de cinco anos da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN. Alega, também, que a entrega da SEFIP, mesmo
em atraso isenta a empresa da multa aplicada, pois, segundo a Lei no 13.097/2015, as multas
previstas no artigo 32-A da Lei 8.212/91 foram anistiadas.
No mérito, sustenta que o lançamento não atende ao determinado no art. 142 do
CTN, impondo-se a declaração de sua nulidade por vício material insanável. Refere afronta aos
princípios da legalidade e tipicidade, pois “tanto na aplicação das infrações, como das multas, não
houve pertinente adequação das supostas infrações”, não havendo subsunção do caso concreto às
normas. Alega que a multa aplicada afronta o princípio da proporcionalidade, bem como possui
caráter confiscatório. Por fim, alega a não aplicabilidade do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, devido
a retroatividade benigna.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2012-84
3
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 137-149):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do lançamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ANISTIA. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte não aproveita a anistia em relação à multa diversa daquela
expressamente prevista na lei que estabeleceu esse benefício.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência, quando o lançamento foi realizado dentro do
prazo de cinco anos contados da data em que se tornou definitiva a decisão que
anulou, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional começa a correr somente a partir da constituição definitiva
do crédito tributário.
MULTA MAIS BENÉFICA. VERIFICAÇÃO.
A comparação, com vista à aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, na
hipótese de não recolhimento das contribuições devidas e apresentação de GFIP
com informações inexatas, deve, necessariamente, ser feita entre aquelas multas
vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores, previstas para estas
ocorrências, e aquela atualmente em vigor, quando esta pune de forma conjunta
ambas as situações (não pagamento do tributo devido e apresentação de
declaração inexata).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 156-
167) e, reproduzindo os mesmos argumentos preliminares e de mérito trazidos em sede de
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2012-84
4

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos relativos à afronta ao princípio da proporcionalidade e o
caráter confiscatório de multa qualificada não podem ser conhecidos, uma vez que se trata de
matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão
administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário
(Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta a decadência do lançamento referindo que a nulidade do AI
no DEBCAD 37.209.030-3/2008 deu-se por vício de material e, por isso, eventual novo lançamento
deve ocorrer dentro do prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador.
Aduz que o fato gerador do Auto de Infração em questão compreende o período de
01/2004 e 12/2004 e que foi dele intimado em 10 de abril de 2012, ou seja, quando já
ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, I do CTN.
Do exame dos autos verifica-se que a fiscalização efetuou novo lançamento em
substituição ao Auto de Infração anulado e a decisão da DRJ, manteve o crédito tributário por
entender que estava pautado no art. 173, II do CTN, uma vez que a nulidade do Auto de Infração
anterior ocorrera por vício formal.
Em razão do disposto no art. 173, II do CTN, qualificar o vício em questão como
formal ou material é fundamental para o deslinde do caso, pois, em sendo reconhecido vício
formal, há incidência de causa interruptiva do prazo decadencial, cujo termo inicial é a data em
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetuado.
Entende-se por vício formal aquele que corresponde ao modo de constituição da
obrigação tributária. Melhor dizendo, ao procedimento formalização do lançamento. Já o vício
material refere-se às questões do fato jurídico tributário, da relação jurídica dele decorrente. Ou
seja, resulta de erro na aplicação das normas de incidência tributária.
Sobre a decisão que anulou AI no DEBCAD 37.209.030-3/2008, assim consta na
decisão de piso:
Esse auto de infração foi considerado nulo, nos termos do Acórdão n.o 16- 22.240,
de 2009, exarado pela 12a Turma da DRJ/SPOI, por haver sido “lavrado em
desacordo com os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto.”
A autoridade julgadora, em seu voto, manifestou-se nos termos seguintes, “in
verbis”:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2012-84
5
Verifica-se, no entanto, que o Auto de Infração foi lavrado com fundamento no
art. 32-A da Lei 8.212/91 introduzido pela Medida Provisória no 449, de
04/12/2008, posterior ao período em que a infração objeto da autuação foi
cometida.
Dessa forma, o incorreto fundamento legal da infração acarreta cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, que é causa de nulidade da autuação. (Grifou-
se.)
Com efeito, não poderá prevalecer o presente auto, uma vez que não é possível o
seu saneamento, com a alteração do fundamento legal da infração cometida,
restando caracterizado vício de legalidade (art. 53 da Lei n.o 9.784/99), que
acarreta prejuízo ao direito de defesa do contribuinte e determina a nulidade do
lançamento (art. 59 do Decreto n.o 70.235/72).
Ressalte-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever
poder de reexaminar os seus atos, podendo anulá-los ou revogá-los, nos termos
do art. 53 da Lei no 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, aplicado subsidiariamente, e da Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal, como segue:
[“omissis”]
Ante o exposto, e considerando que o presente Auto de Infração não foi lavrado
em conformidade com as determinações legais aplicáveis, consoante o artigo
293, caput, do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e
considerando ainda o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, resta
prejudicado o seu regular prosseguimento, motivo pelo qual há que ser declarada,
de ofício, a sua nulidade. (Grifou-se.)
(...)
Como se verifica, o vício do lançamento inicial se refere ao conteúdo do ato e
consiste em vício material, sendo, portanto, ato nulo. Ou seja, o vício verificado é intrínseco, de tal
forma que a validade do AI somente seria possível por meio da edição de um novo ato com
conteúdo alterado.
Todavia, ainda que possível a reedição do ato, a partir de nova descrição dos fatos e
cálculo da multa, deveria ser observado o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Desse modo, a matéria está sujeita a aplicação da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.084 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2012-84
6
Como no presente caso a autuação ocorreu em 04/2012 e o período de apuração é
de 01/2004 a 12/2004 e, por não ter havido nenhuma interrupção do prazo decadencial, o prazo
de 5 anos já estaria vencido pelo menos desde 2009, inviabilizando o lançamento.
Portanto, ocorreu a decadência do crédito tributário relativo ao período exigido.
Diante do reconhecimento da decadência, desnecessária se faz a apreciação dos
demais argumentos apresentados no recurso.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, acolher a preliminar e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 185
DF CARF MF
Original